Tribunal: TJDFT
Processo: 0704906-14.2023.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DANO QUALIFICADO. INFRAÇÃO QUE DEIXA VESTÍGIOS. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito de dano qualificado, pretendendo-se a absolvição por falta de provas.
II. Questão em discussão
2. A questão posta em discussão é analisar se existem elementos de prova suficientes para a manutenção da condenação.
III. Razões de decidir
3 No caso de crimes que deixam vestígios, é indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado (CPP, art. 158, caput), sendo que sua ausência, quando imprescindível, impõe a absolvição do réu por falta de provas para a condenação.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido.